Tribunal: TJDFT
Processo: 0729421-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729421-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCIANO MARKSON ALVES FONSECA MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por LUCIANO MARKSON ALVES FONSECA MARTINS contra ato do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, que deixou de anular a questão de n.o 57 – prova tipo A, do caderno de conhecimentos específicos do cargo 103 do concurso público para o provimento de cargos de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas – CARGO 103, regido pelo EDITAL CONCURSO PÚBLICO n.o 01/2022 – ATUB. Para tanto, assevera que o gabarito definitivo publicado pela banca examinadora da questão em comento encontra-se fundamentada em súmula cancelada pela Resolução n.o 01/2021, de 06 de julho de 2021 do TARF. Aduz ainda que “os itens 22.9 e 22.10 do Edital regulador do certame, no que tange ao conteúdo a ser cobrado, previu, expressamente, que seriam objeto de cobrança as redações vigentes quando da publicação do presente edital”. E continua afirmando que “nessa seara, cabe destacar que o Impetrante não pleiteia a reavaliação de conteúdo da questão impugnada, mas sim o reconhecimento de indevida cobrança de conteúdo não previsto no edital, visto ter feito aplicação da Súmula 07/2018, a qual encontra-se cancelada desde 2021”. Sustentando que “o Impetrante atingiu nota final 86,31 (72,95 na prova objetiva + 13,36 na discursiva) e obteve classificação 389, deixando de ter sua classificação elevada em, aproximadamente, 70 (setenta) posições no desempenho geral do concurso, o que prejudica a sua colocação para um possível curso de formação, cuja convocação está prevista para 18/08/2023. Requer liminarmente a anulação imediata da citada questão, inaudita altera parts, em razão do vício apontado. No mérito, a confirmação da liminar. Preparo devidamente recolhido (ID n.o 49222052). É o relato do necessário. DECIDO: A ação mandamental não merece ser conhecida. O mandado de segurança é ação de rito especial destinada à tutela de direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. O impetrante escolheu como via processual o remédio constitucional previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, mandado de segurança, que é regulamentado pela Lei n.o 12.016/2009. É ação de natureza sumária, indicada para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano, não se permitindo dilação probatória. Estabelece o art. 23 da Lei n.o 12.016/2009, que o prazo para requerer o mandado de segurança extinguir-se-á em 120 dias, in verbis: “Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.” Como se vê, a ação deveria ter sido distribuída no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência do ato coator. E conforme informação do próprio impetrante, este tomou ciência do ato impugnado pelo presente mandado de segurança em 21 de março de 2023 (data em que foi divulgado pela banca examinadora o gabarito definitivo do concurso público para o provimento de cargos de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas), data fatal para início da contagem dos 120 (cento e vinte) dias, findando o prazo, portanto, em 19 de julho de 2023. Ocorre que o impetrante distribuiu a ação junto a esta 1a Câmara Cível dois dias após o transcurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, em 21 de julho de 2023, quando já haviam se passado dois dias após o prazo fatal. Não é diferente o posicionamento da jurisprudência dessa Corte de Justiça no sentido do não conhecimento de ação intempestiva, senão vejamos: “Mandado de segurança. Decadência. Prazo. 1 - O direito de impetrar mandado de segurança decai após decorridos 120 dias contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (art. 23 da L. 12.016/09). 2 - O prazo se inicia quando o interessado tem ciência do ato que causou a suposta lesão a direito líquido e certo. No caso de impetração contra ato judicial ou de autoridade administrativa, o prazo começa a fluir a partir da publicação oficial do ato impugnado. 3 - Os embargos de declaração não suspendem ou interrompem o curso do prazo para impetrar mandado de segurança. 4 - Agravo não provido. (Acórdão 1725138, 07008576720228070000, Relator: JAIR SOARES, Conselho Especial, data de julgamento: 4/7/2023, publicado no DJE: 14/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “(...) 1. Segundo o artigo 23, da Lei do Mandado de Segurança, o direito de requerer a segurança extingue-se após o transcurso de 120 (cento e vinte) dias contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. O dispositivo legal foi julgado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 4296. (...) 3. Impetrado o mandado de segurança após os 120 dias, correta a decisão que declarou a decadência e extinguiu o processo. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1704928, 07050255820228070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL A PARTIR DA CIÊNCIA DO ATO ILEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 23 da Lei 12.016/2009, estabelece que o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. 2. Ajuizada a ação após o transcurso do prazo legal assinalado, o reconhecimento da decadência do direito da impetrante é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1662112, 07062358620228070005, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no PJe: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Com destaques) Ademais, o dispositivo legal constante do art. 23 da lei do mandamus foi julgado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI n.o 4296, senão vejamos excerto: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1o, §2o, 7o, III E §2o, 22, §2o, 23 E 25, DA LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA (LEI 12.016/2009). ALEGADAS LIMITAÇÕES À UTILIZAÇÃO DESSA AÇÃO CONSTITUCIONAL COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO DE DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 2o E 5o, XXXV E LXIX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO DO “WRIT” CONTRA ATOS DE GESTÃO COMERCIAL DE ENTES PÚBLICOS, PRATICADOS NA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA, ANTE A SUA NATUREZA ESSENCIALMENTE PRIVADA. EXCEPCIONALIDADE QUE DECORRE DO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE O JUIZ EXIGIR CONTRACAUTELA PARA A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. MERA FACULDADE INERENTE AO PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. INOCORRÊNCIA, QUANTO A ESSE ASPECTO, DE LIMITAÇÃO AO JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO E DA PREVISÃO DE INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROIBIÇÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR EM RELAÇÃO A DETERMINADOS OBJETOS. CONDICIONAMENTO DO PROVIMENTO CAUTELAR, NO ÂMBITO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, À PRÉVIA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE A LEI CRIAR ÓBICES OU VEDAÇÕES ABSOLUTAS AO EXERCÍCIO DO PODER GERAL DE CAUTELA. EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. CAUTELARIDADE ÍNSITA À PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RESTRIÇÃO À PRÓPRIA EFICÁCIA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. PREVISÕES LEGAIS EIVADAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. [...] 3. Jurisprudência pacífica da CORTE no sentido da constitucionalidade de lei que fixa prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança (Súmula 632/STF) e que estabelece o não cabimento de condenação em honorários de sucumbência (Súmula 512/STF) [...] 5. Ação julgada parcialmente procedente, apenas para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 7o, §2o, e 22o, §2o, da Lei 12.016/2009, reconhecendo-se a constitucionalidade dos arts. 1o, § 2o; 7o, III; 23 e 25 dessa mesma lei. (ADI 4296, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 08-10-2021 PUBLIC 11-10-2021)” Impõe-se, portanto, o não conhecimento da ação mandamental, face a sua intempestividade, carecendo, pois, de pressuposto objetivo de admissibilidade. Assim, por estar intempestiva a ação impetrada pela parte impetrante, o não conhecimento é medida que se impõe. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO MANDADO DE SEGURANÇA, negando-lhe seguimento, por ser intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador